Tribunal: TJDFT
Processo: 0753847-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Segundo o enunciado no 297, da Súmula do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento.

3. Denota-se do tese fixada pelo colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Tema 1085), que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.

4. Em observância à Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Ressalta-se que a referida lei não prevê a suspensão da exigibilidade dos crédito regularmente contratados antes da audiência prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

5. O art. 104-A, § 2o, do CDC, prevê expressamente apenas uma hipótese de suspensão da exigibilidade do débito na ação de repactuação de dívidas, qual seja, o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o referido artigo.

6. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o comparecimento de todos os credores à audiência de conciliação, inexistindo comprovação de abusividade ou ilegalidade na concessão dos empréstimos, bem como, não demonstrado que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado.

7. Agravo de Instrumento não provido.